Tribunal: TJBA
Processo: 8000839-54.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000839-54.2024.8.05.0155 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE Advogado(s): APELADO: SANDRA ALVES MOREIRA Advogado(s):RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO. DEPÓSITOS DE FGTS. TEMA 916 DO STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Maiquinique contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de FGTS formulado por servidora contratada temporariamente para a função de auxiliar de serviços gerais. A sentença de origem reconheceu a nulidade da contratação por ausência de concurso público e desvirtuamento do prazo legal, condenando o ente público ao pagamento de indenização equivalente a 8% da remuneração do período trabalhado, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. O Município sustenta a regularidade da contratação por excepcional interesse público e a inexistência de previsão legal para pagamento de FGTS no regime administrativo. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária realizada sem concurso público e sem a observância dos requisitos de excepcionalidade configura nulidade do vínculo; e (ii) saber se o reconhecimento da nulidade do contrato temporário gera direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A investidura em cargo ou emprego público exige aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão e contratações temporárias legítimas (Art. 37, II e IX, CF/88). 4. O STF, ao julgar o Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), fixou que a contratação temporária em desconformidade com a Constituição não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 5. No caso concreto, restou incontroverso o labor e a ausência de concurso ou justificativa de excepcional interesse público, o que atrai a aplicação da tese vinculante do Tema 916/STF para assegurar o FGTS do período trabalhado (março a novembro de 2022). 6. O reconhecimento do direito ao FGTS não viola o princípio da legalidade, mas decorre de norma federal expressa (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990) aplicável aos contratos nulos. IV – DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2020; TJBA, Apelação nº 0000079-28.2014.8.05.0016, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges (Juiz Substituto de 2º Grau), Terceira Câmara Cível, j. 25.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000839-54.2024.8.05.0155, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE e apelada SANDRA ALVES MOREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA